Tribunal: TJDFT
Processo: 0753308-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753308-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLENE DOS SANTOS NUNES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que nos autos de no 0703001-23.2023.8.07.0018 rejeitou a impugnação do Distrito Federal (ID no 177091710). 2. Em suas razões, o agravante, em suma, defende que a agravada não faz jus à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), pois atuou em contrato especial de trabalho por alguns meses e não teria comprovado as atividades no período de 30/10/1979 a 27/12/1979 e 26/02/1980 a 26/12/1980, portanto, não preenche os critérios estabelecidos no título judicial para ter direito ao reajuste. 3. Destaca que a incidência da GAPED é devida aos professores de Educação Básica que tenham, em algum momento da carreira, desempenhado alguma das atribuições definidas no art. 18 da Lei 5.105/2013, não sendo o caso da agravante, que atuou em contrato especial de trabalho. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a obrigação imposta na decisão recorrida no que se refere à implementação da GAPED em favor da agravada. 5. Preparo não realizado, diante da isenção legal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ação de conhecimento. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. Nos autos de no 0707077-32.2019.8.07.0018 foi reconhecido o direito dos professores de educação básica à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED que tenham, em algum momento da carreira, desempenhado quaisquer das atribuições definidas no art. 18 da Lei 5.105/2013, independente da data, inclusive aos aposentados e pensionistas. 10. Os documentos apresentados pela agravada no ID no 163019651 e seguintes dos autos de origem demonstram que a própria Secretaria de Educação reconheceu o período questionado pelo Distrito Federal como de efetivo exercício para todos os fins, inclusive no cômputo do tempo para a aposentadoria especial. 11. Nas informações prestadas pela Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Educação do Distrito Federal, consta que a agravada (ID no 169468286, pág. 7) “[...] NÃO possui direito à GAPED referente ao período solicitado, pois atuou em contrato ESPECIAL, ou seja, temporário, na Secretaria de Educação de 30/10/1979 a 27/12/1979 e 26/02/1980 a 26/12/1980. Professores temporários não são regidos pela Lei 5.105/2013, portanto não fazem jus à GAPED, embora esse tempo seja contado para fins de aposentadoria.” [grifado na origem] 12. A Lei no 5.105 de 3 de maio de 2013, reestruturou a carreira do magistério público no Distrito Federal. O art. 2o, inciso III prevê que, para efeitos da referida Lei, considera-se “III - professor de educação básica: o titular de cargo da carreira magistério Público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas;” 13. O período objeto da controvérsia (30/10/1979 a 27/12/1979 e 26/02/1980 a 26/12/1980) é anterior à Constituição Federal de 1988 e não há distinção legal entre as atividades desenvolvidas enquanto professora efetiva ou temporária para fins de incorporação da GAPED. 14. A agravada demonstrou, mediante a juntada de documentos, que cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 18 da Lei no 5.105/2013 para obter a incorporação da GAPED no período em que efetivamente atuou como professora de educação básica. 15. O título judicial que se pretende o cumprimento não estabeleceu distinção entre o tipo de vínculo mantido com o serviço público ou a espécie de contrato celebrado. Também não há exceção de qualquer tipo no art. 18 da Lei Distrital no 5.105/2013. 16. Como consequência, a impugnação do Distrito Federal não se mostrou hábil a afastar a pretensão deduzida pela agravada em sede de cumprimento de sentença, uma vez que demonstrou na petição inicial o preenchimento dos pressupostos necessários à incorporação da GAPED no período em que atuou como professora da educação básica (art. 18 da Lei Distrital no 5.105/2023, incluindo 30/10/1979 a 27/12/1979 e 26/02/1980 a 26/12/1980). 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO